Tribunal: TJPA
Processo: 0009044-93.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009044-93.2018.8.14.0051

APELANTE: JACKSON JOSE RAMOS PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0009044-93.2018.8.14.0051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JACKSON JOSE RAMOS PANTOJA (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL ARCHER)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/1 - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. As declarações da vítima desde a fase inquisitória até a judicial, são apresentadas de forma coerente e segura, com riqueza de detalhes. Em crimes dessa natureza, que não deixam vestígios, a palavra da vítima tem forte valor, não podendo ser desprezada como elemento de prova. A versão apresentada pelo Apelante, negando a autoria dos fatos, restou isolada nos autos e destituída de amparo probatório, sendo contrariada pela prova acusatória. Sentença mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009044-93.2018.8.14.0051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JACKSON JOSE RAMOS PANTOJA (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL ARCHER)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por JACKSON JOSE RAMOS PANTOJA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 21 do Dec-Lei 3.688/41, fixando-lhe a pena de 1 mês e 22 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto.

Narra a peça acusatória que:
“(...) no dia 01.06.2018, por volta das 21h30min, o indiciado chegou à residência do casal e iniciou o preparo de um churrasco. Ocorre que, a vítima, ao pegar um pedaço de carne deixou este cair. O acusado então iniciou uma discussão com a vítima e em determinado momento disse a esta: “Cala a tua boca senão eu vou te dar um tapa”. Posteriormente a ofendida dirigiu-se até o quart do casal, sendo seguida pelo denunciado. Vítima e acusado prosseguiram com a discussão. Irritado, o ofensor investiu contra a noticiante a agredindo com tapas nos braços e pernas, a vítima, ao tentar desvencilhar-se o empurrou com as pernas já que estava deitada na cama. Posteriormente, o acusado pegou o filho do casal e o levou até a residência de seus pais, tendo a vítima dirigido-se à delegacia de polícia para noticiar os fatos. (...).”
(sic)

Recebimento da denúncia, ID-

5098212.

Aduz o Apelante que inexistem provas nos autos capazes de levar a uma condenação. Alega que a situação descrita não retrata a realidade dos fatos e que está sendo vítima de uma injustiça, devendo ser absolvido em face do princípio
in dubio pro reo.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID- 5098214.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por JACKSON JOSE RAMOS PANTOJA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 21 do Dec-Lei 3.688/41, fixando-lhe a pena de 1 mês e 22 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto.

O ora Apelante pretende sua absolvição, alegando inexistência de provas de autoria e materialidade dos fatos descritos na peça acusatória.

A
vítima apontou o recorrente como sendo o autor do fato e descreveu com minúcias o ocorrido no interior da residência do casal. Ademais, há que se ressaltar que não houve testemunhas presenciais, como ocorre geralmente em situações de violência doméstica. Assim, a palavra da vítima se mostra suficiente para a condenação do réu, eis que este não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações.

Ressalto que é intrínseco à contravenção penal de vias de fato, a ausência de vestígios na vítima. Logo, o laudo pericial é prescindível neste tipo de contravenção, sendo a palavra da vítima de grande relevância para a elucidação dos fatos e comprovação da materialidade e autoria.

A vítima DEUSILENE DOS SANTOS MOURA afirmou em juízo, ID-509832, que: “Convivem maritalmente e possuem um filho menor; que seu marido
chegou do trabalho e foram fazer a comida; que ele tem o temperamento bem explosivo; que ele me deu um pedaço de churrasco e caiu no chão; que aí eu falei que não era para ele ter feito isso; que tinha um vizinho lá em casa; que ele falou que a próxima vez que eu falasse alto com ele, perto de alguém, que ele ia quebrar a minha cara; que ele bateu na minha coxa quando eu estava deitada na cama; que depois que aconteceu tudo isso eles voltaram a conviver maritalmente e foram para a igreja; que o temperamento dele é muito explosivo; que quando ele viu que eu denunciei, ele acreditou; que ele sempre foi agressivo com palavras, mas que foi a primeira vez que ele bateu; que ele agora mudou bastante depois que fomos para a igreja. (...).
”

O ora recorrente não compareceu à audiência, sendo declarado revel.

Depondo em juízo, a vítima confirmou as declarações feitas perante a autoridade policial.

Restou evidente nos autos que o ora Apelante praticou vias de fato contra sua companheira. As declarações da vítima desde a fase inquisitória até a judicial são apresentadas de forma coerente, segura, com riqueza de detalhes. Sabe-se que em crimes dessa natureza, os quais não deixam vestígios, a palavra da vítima tem forte valor, não podendo ser desprezada como elemento de prova.

Colaciono jurisprudência nesse sentido:

“Penal. Crimes de ameaça e contravenção de vias de fato. Prova satisfatória da materialidade e autoria. Readequação da dosimetria. Suspensão condicional da pena e concessão de ofício. Sentença reformada em parte. 1. Réu condenado por infringir os artigos 21, da Lei de Contravenções Penais, e 147, do Código Penal, combinados com 5º da Lei 11.340/2006, depois de ameaçar a ex-mulher e agredi-la puxando-lhe pelos cabelos. 2.
A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar,
máxime quando corroborada pela parcial confissão do réu. 3. Admite-se a compensação integral entre confissão e a agravante da violência doméstica (artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal). 4. Apelação parcialmente provida" (TJDF, 1ª Turma Criminal, Apelação Criminal nº 0002140-91.2017.8.07.0017, Relator Desembargador George Lopes). (destaquei)

Portanto, as declarações da vítima assumem especial relevância probatória, pois firmes e coerentes na narrativa do ocorrido e estão de acordo com as demais provas dos autos. Assim, a versão apresentada pelo Apelante negando a autoria dos fatos restou isolada nos autos, destituída de amparo probatório, sendo contrariada pela prova acusatória, motivo pelo qual mantenho a sentença.

Quanto à dosimetria da pena, nada há a ser reformado, eis que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram bem valoradas. Ademais, não houve recurso neste sentido. A pena base foi fixada em 01 mês e 15 dias de prisão simples diante da valoração negativa da culpabilidade e do motivo da contravenção penal. Mantenho a agravante prevista no art. 61, II, f, do CP (violência doméstica), bem como a elevação da pena em 7 dias, totalizando 01 mês e 22 dias de prisão simples, que permanece como pena definitiva diante da inexistência de atenuante ou causas de aumento e de diminuição da pena, sendo mantido ainda o regime aberto e a suspensão da execução da pena pelo período de dois anos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 29/03/2022